Tribunal: TJDFT
Processo: 0752275-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE EMPREITADA PARA A CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ARQUITETOS PROFISSIONAIS LIBERAIS. NATUREZA SUBJETIVA. DANOS MATERIAIS E DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No exame da legitimidade, aplica-se a teoria da asserção e não se realiza a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Por conta disso, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam aduzida pelos apelantes, porque a pertinência subjetiva da ação deve ser aferida à luz do conteúdo das alegações do autor e, nesse contexto, houve a imputação de supostos danos sofridos em virtude de condutas de cada um dos réus, cujo exame definitivo da configuração é matéria atinente ao mérito da controvérsia estabelecida, com ele devendo ser analisada.
2. Nos termos de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que tenha sido formulado pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, e no caso não houve a postulação de realização de prova pericial, inexiste o cerceamento do direito de defesa quando a parte interessada, intimada a especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, evidenciando a preclusão do direito à produção da prova postulada.
3. Em referência à inversão do ônus da prova objeto de decisão saneadora, não há que se falar em nenhuma nulidade, uma vez considerada a hipossuficiência técnica do autor, a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes e, por fim, a regra insculpida no art. 6o, VIII, do CPC. Assim, o que os apelantes alegam que foi aplicação contraditória da inversão do ônus resultou, em verdade, em literal aplicação da lei aplicável em contrariedade aos seus específicos interesses, o que não representa nenhum vício.
4. Na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa a dispensa da colheita de depoimento pessoal de uma das rés em audiência, porque os demais elementos de prova coligidos ao feito são suficientes para elucidar o exame da responsabilidade da referida ré na situação concreta, inclusive no tocante ao exame do mérito das alegações por ela deduzidas (art. 370 do CPC).
5. Não implica afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais (arts. 93, IX, da Constituição Federal, 489, § 1o, I a VI, do Código de Processo Civil) ou negativa de prestação jurisdicional a prolação de entendimento que contraria os interesses do recorrente, mormente quando lançada explícita justificação da posição adotada pelo Julgador, com premissas que contemplam a integralidade do enfrentamento da questão jurídica debatida.
6. À situação dos autos, em que se busca a rescisão de contrato de empreitada com os reflexos indenizatórios materiais e morais dela resultantes, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, porquanto se estabeleça relação jurídica de consumo entre consumidor (autor) e fornecedores de serviços (réus), nos termos do art. 2o e 3o do referido diploma normativo.
7. A proteção engendrada pelo microssistema do direito de defesa do consumidor observa, na resolução de litígios que envolvam relação jurídico-processual e material consumerista, a teoria da aparência como fundamento do princípio da confiança e desdobramento da boa-fé objetiva nos contratos sujeitos ao referido paradigma normativo.
8. A partir do revolvimento do acervo fático-probatório, a irregularidade da obra e os vícios construtivos decorrentes dela afiguram-se como responsabilidade dos fornecedores de serviço, não sendo o caso de se falar em configuração de excludente de sua responsabilidade, nos termos dos incisos do § 3o do art. 14 do CDC. No caso, restou suficientemente demonstrado que os serviços foram fornecidos em situação na qual um dos réus forjou a credibilidade de sua posição como empreendedor imobiliário, utilizando-se da personalidade de pessoa jurídica na celebração do negócio e da aparência de oferecimento adequado ao mercado de consumo dos serviços prestados de construção de imóveis residenciais. Demais disso, a prova produzida permite inferir que o réu que se apresentou como mestre de obras assumiu a responsabilidade integral pelo empreendimento, inclusive diligenciando a contratação de profissionais técnicos para elaboração de projetos arquitetônico e estrutural destinados à consecução da obra, donde não existe plausibilidade em se exigir do autor, ainda que sob a ótica do homem-médio, a adoção de diligências extraordinárias para averiguar a qualidade do réu como empreiteiro de obra com formação técnica em engenharia ou arquitetura, uma vez incontroversa a própria existência de relação jurídica entre as partes rés para construção de imóvel residencial e a inequívoca apresentação de um dos réus como responsável pela concretização das etapas avençadas do contrato de empreitada.
9. Por força da aplicação da teoria da aparência, não há como excluir a pessoa jurídica (empresa individual) e sua sócia ostensiva da cadeia de fornecimento, sendo relevante salientar que, “Mesmo inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o empresário individual não é considerado pessoa jurídica. "A empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal" (REsp 487.995/AP, Terceira Turma, DJ 22/5/2006), sendo que “O direito de desempenhar atividade empresarial de forma individual não pode ser utilizado em violação direta ao princípio da boa-fé, a serviço da fraude ou do abuso de direito” (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 2/10/2023.).
10. Assim, está comprovada a responsabilidade dos fornecedores pelo inadimplemento contratual.
11. Nos termos do art. 14, § 4o, do CDC, “a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”, ou seja, prevalece a responsabilidade subjetiva na avaliação das condutas dos profissionais liberais que causam dano a outrem na prestação de serviços. Na espécie, foram contratados dois profissionais arquitetos, um responsável pela elaboração do projeto arquitetônico da obra, o outro incumbido da formulação do projeto estrutural. Revisitando-se a prova produzida, não há como responsabilizar civilmente o arquiteto responsável pela elaboração do projeto arquitetônico da obra, porque nenhum elemento de prova corrobora de forma suficiente a existência de falhas na prestação do referido serviço, sendo relevante destacar que o aludido profissional jamais se comprometeu ao acompanhamento da execução da obra em si, apenas promovendo a elaboração de desenho arquitetônico da futura unidade imobiliária na forma em que foi contratado. Lado outro, a prova produzida no feito reverbera a responsabilização do arquiteto responsável pelo projeto estrutural da residência. Isso porque, em relação a ele, os documentos e a prova oral produzida esclarecem que, somado à má execução da obra, existiram também falhas no próprio projeto estrutural, o que integra a cadeia de fornecimento dos serviços da empreitada, restando configurada sua culpa pela inobservância de padrões técnicos aplicáveis à obra para a qual, de forma imperita, elaborou os cálculos estruturais.
12. Assim como concluiu a Juíza de primeiro grau, verifica-se que tanto o prejuízo material, resultante das despesas adicionais que o consumidor autor precisou custear a fim de custear os reparos na obra com vícios construtivos, quanto o prejuízo moral sofrido pelo autor foram caracterizados, sendo que, em relação a este último, os fatos narrados não deixam dúvidas a respeito da lesão aos direitos da personalidade do autor. Isso porque o autor acreditou contratar empresa capacitada para construir sua residência, mas teve que lidar com os infortúnios decorrentes do sentimento de desconfiança após a verificação dos vícios estruturais constatados, o que extrapolou as fronteiras do mero aborrecimento, porque, além de verificar os defeitos na obra da casa própria esperada, precisou paralisá-la e buscar a contratação de novos profissionais para a correção dos defeitos. Em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a condição econômica dos réus, a extensão do dano causado e a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, o quantum fixado em sentença (R$ 15.000,00) atende devidamente aos critérios sopesados, prestando-se a coibir a prática de novos atos ilícitos e a compensar o autor pelos danos aos seus direitos da personalidade.
13. Observando-se que a reconvenção aviada por um dos réus nem sequer foi recebida pela Juíza de origem, em decisão interlocutória lastreada nos arts. 290 e 485, I, do CPC, dar-se-ia a possibilidade de impugnação do decisum pela via do agravo de instrumento (art. 354, parágrafo púnico, do CPC), o que não se deu em tempo e modo oportunos, donde manifesta a preclusão consumativa em revolver os pedidos reconvencionais na apelação.
14. Sobretudo em face do acolhimento da pretensão autoral, as alegações dos réus de sua litigância de má-fé não prosperam, porque não se constata nenhuma conduta caracterizadora do dolo processual do autor na presente demanda (art. 80, incisos I a VII, do CPC), o que é indispensável para a incursão nas penalidades previstas no art. 81 do CPC.
15. Todas as preliminares rejeitadas. Apelação cível do réu DOUGLAS DOS SANTOS conhecida e provida. Apelações cíveis dos réus MICHAEL RAULINO DE ARAÚJO, PATRÍCIA SOARES THURY ARAÚJO e EVERSON OLIVEIRA DE SOUSA conhecidas e desprovidas.